Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.1 – Tarifas bancárias. Abusividade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 958, Resp. repetitivo 1.578.553/SP), é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. A indicação de alienação fiduciária no CLRV do veículo é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço de registro do contrato. Ausente demonstração, por parâmetros objetivos, de onerosidade excessiva, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato.2 – Recurso conhecido e provido.(wi)